Tribunal: STJ
Processo: 5008023-02.2011.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460070 - RS (2023/0318394-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO
DO CP. SUPOSTA
ART. 59
ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO MINISTERIAL
QUE OBJETIVA O RESTABELECIMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE.
CONDUTA
SOCIAL,
PERSONALIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDUTA
SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PARA
NEGATIVAÇÃO
DESSES
VETORES.
CULPABILIDADE.
QUANTIDADE
DE
DISPAROS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
RESTABELECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.
Agravo regimental parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso,
06/11/2025
12/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52294937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 14:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 23dd1d1d-d014-4728-990a-647ba29cb831

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460070 - RS (2023/0318394-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO
DO CP. SUPOSTA
ART. 59
ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO MINISTERIAL
QUE OBJETIVA O RESTABELECIMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE.
CONDUTA
SOCIAL,
PERSONALIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDUTA
SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PARA
NEGATIVAÇÃO
DESSES
VETORES.
CULPABILIDADE.
QUANTIDADE
DE
DISPAROS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
RESTABELECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.
Agravo regimental parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão, de minha lavra, assim ementada
(fl. 1.020):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO
DE RESTABELECIMENTO DE VETORIAIS AFASTADAS. IMPROCEDÊNCIA.
INCIDÊNCIA DASÚMULA 83/STJ.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

Nas razões, o órgão ministerial reiterou a tese veiculada no recurso especial,
qual seja, de ilegalidade na fixação da pena-base, pugnando pela reforma da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA52294356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 14:30:07
Código de Controle do Documento: 614c1b3c-788b-49d0-bc61-6656bd2a4b1b

Diante do que foi alegado no recurso, intimei a parte agravada para que se
manifestasse, no prazo de 10 dias, acerca do alegado no recurso (fl. 1.042).
Por intermédio da Petição n. 660.055/2025, a defesa do agravado se
manifestou pelo desprovimento do reclamo (fls. 1.049/1.050).
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece parcial acolhida.
Da leitura do acórdão exarado no julgamento da apelação defensiva, verifica-
se que o Tribunal
decotou a valoração negativa dos vetores culpabilidade, conduta
a quo
social, personalidade e consequências do crime (fls. 939/940 - grifo nosso):
[...]
Percebe-se, pois, que foram consideradas em desfavor do réu as vetoriais
culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências, resultando a pena-
base em 18 anos de reclusão.
Insurge-se a Defesa em relação à aplicação da pena, ao argumento de que o
aumento operado é descabido e desproporcional, devendo ser revista a aplicação da
pena, pugnando pela neutralização das circunstâncias judiciais do
do CP e
art. 59
maior redução do apenamento pela atenuante prevista no
I, do CP, na
art. 65,
segunda fase de dosimetria.
No que concerne à conduta social ̧ segundo Nucci (2020, p. 371), "é o papel do
réu na comunidade, inserido no contexto da família, no trabalho, da escola, da
vizinhança etc."9.
E em relação à personalidade, ensina Masson (2020, p. 581):

É o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual
se tem ou não o caráter voltado à pratica de infrações penais. Levam-se em
conta seu temperamento e sua formação ética e moral, aos quais se somam
fatores hereditários e socioambientais, moldadas pelas experiências por ele
vividas.

Importa ressaltar que a Terceira Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
em
por ocasião do julgamento do
da relatoria da
23/06/2021,
REsp 1.794.854/DF,
ilustre Ministra Laurita Vaz, conforme procedimento previsto para os Recursos
Repetitivos (Tema Repetitivo 1077), firmou a seguinte Tese Jurídica:
[...]
Daí que, à
,
ausência de elementos concretos não há como ponderar em
.
desfavor do acusado as moduladoras conduta social e personalidade
No ponto, ressalvo minha posição pessoal a respeito de condenações
definitivas por fatos posteriores terem o condão de macular o referido vetor, porém,
tendo em vista a pacificação do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
deixo de valorar a personalidade em tais casos.
Outrossim, as
do crime “devem ser entendidas como o
consequências
resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-
se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se
revelar superior ao inerente ao tipo penal”.
Documento eletrônico VDA52294356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 14:30:07
Código de Controle do Documento: 614c1b3c-788b-49d0-bc61-6656bd2a4b1b

Assim, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que "a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda
aqueles ínsitos ao crime de homicídio", sendo apto, portanto "a justificar o
agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do
crime" (AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes
REsp n. 1.904.091/PR,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 1/6/2021,
DJe de
.
7/6/2021)
Na espécie, contudo, não há como desvalorar a vetorial, tendo em vista o
destaque genérico à idade da vítima (24 anos) como fator caracterizador de
maior reprovação, não encontrando tal elemento, no caso concreto,
.
embasamento no entendimento dos Tribunais Superiores
E no tocante à culpabilidade, ressalto que venho aplicando a orientação no
sentido de que a referida vetorial deve ser entendida como fundamento e limite da
reprovação penal, conforme ensina Paganella Boschi (2020, p. 162):
[...]
Nessa ordem de ideia, entendendo a culpabilidade como grau de reprovação,
consubstanciada nas demais circunstâncias judiciais do
do CP, tenho que, no
art. 59
caso posto em discussão, extrapolou o ordinário, mormente porque ora afastado o
tisne conferido às vetoriais conduta social, personalidade e consequências, ao passo
que a quantidade de disparos efetuados, por si só, não é fundamento idôneo
, de modo que vai redimensionada a pena de
para a negativação da moduladora
partida para o mínimo legal de 12 anos de reclusão.
[...
Especificamente no que se refere à conduta social, personalidade e
consequências do crime, não há ilegalidade na exclusão desses vetores.
Com efeito, não há fundamentação concreta e idônea para negativação da
conduta social e personalidade do agravado. Ademais, no que se refere às
consequências, o fato de o crime ter ceifado a vida de vítima com 24 anos da idade não
indica uma conduta mais reprovável do que aquela já prevista no tipo penal,
notadamente considerando o parâmetro estabelecido pela Terceira Seção desta Corte
acerca do que se considera vítima de tenra idade:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA- BASE. CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. ORFANDADE DE MENORES DE TENRA IDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. DEVER ESTATAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL AOS INFANTO-JUVENIS.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Consoante remansoso entendimento firmado pela 3a Seção, deste Tribunal
da Cidadania, a tenra idade da vitima (menor de 18 anos) é elemento concreto e
, sendo apto, pois, a justificar o
transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio
agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do
crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante
prevista no
§ 4° (parte final), do Código Penal (AgRg no
art. 121,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
REsp n. 1.851.435/PA,
julgado em
DJe de
grifamos).
12/8/2020,
21/9/2020,
[...]
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.635.531/TO,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/9/2024,
- grifo nosso).
27/9/2024
Documento eletrônico VDA52294356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 14:30:07
Código de Controle do Documento: 614c1b3c-788b-49d0-bc61-6656bd2a4b1b

Por outro lado, no que se refere à culpabilidade, há ilegalidade na exclusão da
valoração negativa do referido vetor, pois o fato de o crime ter sido cometido mediante
revela uma conduta mais reprovável do ponto de
múltiplos disparos contra a vítima
vista penal, justificando o recrudescimento da pena na primeira fase.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO
DO ÓRGÃO JULGADOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ELEVADO
NÚMERO DE DISPAROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. No procedimento especial do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença não
está obrigado a decidir conforme a manifestação em plenário do Ministério Público.
2. No caso em exame, os réus foram pronunciados pelo crime previsto no
§ 2o, II e IV, do CP. Assim, uma vez que ambas as qualificadoras foram
art. 121,
incluídas na decisão de admissibilidade da acusação, elas devem ser quesitadas ao
Conselho de Sentença. Mesmo que a acusação e a defesa hajam sustentado pela
exclusão das qualificadoras, os jurados poderiam reconhecê-las, por estarem
presentes na decisão de pronúncia.
3. Os jurados, ao acolher as qualificadoras, escolheram a versão processual
que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.
Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco ao STJ, valorar as provas dos autos e
decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional
conferida ao Conselho de Sentença.
4. É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na
quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, que evidencia a especial
reprovabilidade da conduta.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.499.750/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
17/12/2024,
23/12/2024
Assim, é de rigor o restabelecimento da valoração negativa do vetor
culpabilidade.
No caso, mantido o critério utilizado na instância ordinária – 1 ano por vetorial
negativada (fl. 752) –, fixo a pena-base em 13 anos de reclusão, em regime inicial
fechado.
Na segunda fase, aplico a atenuante da menoridade relativa, na fração de 1/6,
de modo que a pena retorna ao mínimo legal (12 anos de reclusão), em observância ao
entendimento firmado na Súmula 231/STJ.
Por fim, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, de
modo que a pena definitiva fica estabelecida em 12 anos de reclusão, em regime
inicial fechado.
Documento eletrônico VDA52294356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 14:30:07
Código de Controle do Documento: 614c1b3c-788b-49d0-bc61-6656bd2a4b1b

Ante o exposto,
ao agravo regimental, a fim de
dou parcial provimento
restabelecer a valoração negativa do vetor culpabilidade, redimensionando a pena
imposta ao agravado nos moldes acima estabelecidos.
Documento eletrônico VDA52294356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 14:30:07
Código de Controle do Documento: 614c1b3c-788b-49d0-bc61-6656bd2a4b1b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.460.070 / RS
Número Registro: 2023/0318394-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00121001026266 00121100405540 01216411020118210001 10262625920108210001 121001026266
121100405540 1216411020118210001 50080230220118210001
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO SANTOS DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO SANTOS DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA52266809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:45:46
Código de Controle do Documento: fc6d010b-1f54-4cee-9136-e31b9e6864d5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:45:46
Código de Controle do Documento: fc6d010b-1f54-4cee-9136-e31b9e6864d5